Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715502-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AMARYTO RIBEIRO BARBOSA RECORRIDO: EMILIANO NICOLICH LUIZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. IPTU DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o locatário e fiador, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 856,42 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), relativa ao IPTU/TLP do imóvel locado no ano de 2022. 2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o locador descumpriu o contrato. Afirma que não deve nada, nem aluguéis tampouco taxas de IPTU/TLP. Assevera ter sofrido danos morais. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença na íntegra no tocante ao pagamento de três aluguéis e o pagamento de R$ 30.000,00 referente ao dano moral. 3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não foram apresentadas. 4. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela parte recorrente, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. 5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada, pois não houve audiência para oitiva da testemunha. No caso, observa-se que o recorrente juntou áudios, recibos, cópias de contratos e outros documentos, e nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. Assim, não há que falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil. 7. Na hipótese, as partes firmaram contrato de locação de imóvel, pelo período de 24 meses, com início em 20/02/2022 (ID. 55522060). A parte recorrente/locatária postulou o pagamento de multa contratual pela resilição antecipada do contrato mais indenização por danos morais, totalizando o valor de R$ 39.200,00. Lado outro, o recorrido/locador afirmou que o recorrente/locatário deixou o imóvel por desavenças quanto à cobrança de valores de IPTU e não quitou os débitos pendentes, pleiteando a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos no valor de R$ 3.690,00, e IPTU/TLP no valor de R$ 1.183,51. 8. Cinge-se a controvérsia à regularidade da aplicação de multa por rescisão antecipada, cobrança de IPTU, e se os fatos são aptos a configurar o dano moral. 9. Da análise dos documentos juntado aos autos, verifica-se que o autor/locatário não comprovou que o locador pediu o imóvel antes do fim do prazo. Conforme bem consignado em sentença, o áudio - ID. 55522065 - mostra desavenças em relação ao pagamento do IPTU. Embora uma das interlocutoras, identificada como filha do locador, ter mencionado que iria pedir o apartamento devido a defasagem do valor do aluguel, não é possível concluir que houve a resilição contratual, nesse momento, sobretudo em meio às divergências na negociação. Já no áudio - ID. 55522066, em que pese a afirmação do recorrente de que a filha do locador ligou e pediu novamente o apartamento, fato é que não houve comprovação de que o locador pediu o imóvel. Aliás, no referido áudio o locador afirma que não pediu o apartamento, e sua filha não é a contratante ou responsável. Assim, é de se rejeitar a pretensão de condenação de multa por rescisão contratual. 10. Quanto ao pagamento do IPTU, observa-se que o contrato previa, na Cláusula 2, a responsabilidade do locador pelo pagamento. Portanto, correta a sentença que determinou a condenação do locatário ao pagamento de valores pendentes de IPTU/TLP no ano de 2022 (ID. 55522084), no importe de R$ 856,42. Nesse ponto, em que pese o recorrente alegar que juntou os boletos bancários, registra-se que não identificou o comprovante de pagamento do IPTU de 2022, mas apenas o comprovante de pagamento das três primeiras cotas do IPTU de 2023. 11. Em relação ao dano moral, verifica-se que houve desentendimentos das partes em relação ao contrato de aluguel, todavia, tal fato não é capaz de abalar os direitos personalíssimos porquanto embora a relação contratual tenha se desgastado, não se qualifica com potencial de afetar os atributos da personalidade. Nessa linha, importante ressaltar, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença. 12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1832963, 07155024220238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal pleiteada. Pugna pela aplicação do CDC ao caso e discorre sobre os dispositivos do aludido diploma legal que não teriam sido observados. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal